Tribunal: TJSP
Processo: 0018286-23.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0018286-23.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante ISABELLA
SOARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018286-23.2017.8.26.0554 -Voto no 21.005 - MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0018286-23.2017.8.26.0554
Apelante: ISABELLA SOARES
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : MARIA LUCINDA DA COSTA
Origem: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANDRÉ
Voto no 21.005
Apelação. Crimes de furto qualificado. Atenuação das penas.
Impossibilidade. Afastamento da indenização fixada. Possibilidade
e necessidade. Parcial provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.474/475), acrescenta-se que se trata agora de
apelação da Ré da sentença de fls.474/480 na qual
foi condenada às penas de 04 (quatro) anos e 06
(seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
22
(vinte
e
dois)
dias-multa,
calculados no mínimo legal, além de ressarcimento à
vítima por todas as despesas efetuadas no cartão,
pela acusação, em continuidade delitiva (artigo 71,
“caput”, do Código Penal), dos crimes de furto
qualificado (artigo 155, § 4°, inciso II, do Código
Penal), pretendendo a atenuação das penas (fls.490/498). O recurso foi regularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018286-23.2017.8.26.0554 -Voto no 21.005 - MO
3
processado, com resposta do Ministério Público
(fls.502/505)
e
dos
Assistentes
de
Acusação
(fls.509/511) pelo seu não provimento.
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento
do
recurso
(fls.517/523).
É o relatório.
Convincente em parte o recurso.
Não há questionamentos em relação à
autoria e à materialidade porque o Réu condenado não
recorreu da Sentença nesse sentido; portanto, limita-
se
em respeito ao princípio do tantum devolutum
quantum appellatum
a análise recursal aos temas
trazidos pela Defesa.
A prova oral produzida (contida em
mídias digitais constantes e inseridas no processo
digital) demonstrou, em síntese, que, valendo-se da
relação de confiança na condição de assistente
pessoal, com acesso às senhas da vítima Paulo, a Ré
realizou mais de trinta compras e despesas com seu
cartão de crédito, a despeito de seu pedido para
cancelamento do cartão de crédito utilizado por sua
esposa Lígia. Informando que assim procedeu, a Ré
comprou um celular IPHONE, uma cafeteira, utilizou
serviço de táxi, Mercado Pago, Groupon, Giuliana
Flores,
Zara,
entre
outros,
totalizando
R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018286-23.2017.8.26.0554 -Voto no 21.005 - MO
4
15.673,29. A relação de confiança se estabeleceu
pelo
conhecimento
entre
as
famílias,
sendo
contratada em razão da deficiência visual da vítima
Paulo. Ademais, ao contrário do que pretende a
Defesa,
tanto
a
fraude
-
pela
simulação
de
cancelamento do cartão -, quanto o abuso de
confiança - pela condição de assistente pessoal de
pessoa com deficiência visual - foram devidamente
descritos na denúncia. E essas circunstâncias foram
confirmadas judicialmente, tanto pela vítima e
testemunhas,
quanto
pela
própria
Ré
em
seu
interrogatório judicial, afirmando que tinha acesso
às senhas da vítima, embora admitindo apenas a
compra do IPHONE. E as condutas da Ré têm previsão
legal no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código
Penal, não havendo que se falar em afastamento das
qualificadoras, portanto.
A sanção penal não merece reparos.
Nada sugere que o Juiz Prolator da
Sentença esteja obrigado a adotar um patamar de
fixação mínimo. No caso concreto, contudo, considerando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, além da segunda
qualificadora, a pena-base se afastou do mínimo
legal, na adequada proporção de 1/2 (metade), diante
da exacerbada culpabilidade, por se tratar de crime
contra pessoa com deficiência, necessitando de maior
reprimenda, em harmonia com os termos do artigo 59

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018286-23.2017.8.26.0554 -Voto no 21.005 - MO
5
do Código Penal.
Em segunda etapa de quantificação,
não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Nesse aspecto, não há que se falar
em aplicação da atenuante da confissão, pois, além
de parcial e somente na fase policial (fls.79/81),
não foi ratificada em Juízo, pois tornou-se revel
(fls.359).
Por
outro
lado,
em
nada
poderia
contribuir para aclarar o fato, já que outros meios
de prova eficazes sustentam a condenação, de modo
que nada mais fez a Ré do que endossar a segura
prova já produzida. Por outras palavras, a confissão
parcial em nada contribuiu, já que foi o único meio
de prova a formar a convicção condenatória.
Foi, aliás, nesse mesmo sentido que
decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC 101.861/MS,
rel. Min. Marco Aurélio, 1a T., j. em 13.04.2011):
“CONFISSÃO
ESPONTÂNEA

ATENUANTE. Em se tratando de situação concreta em
que ocorrida a prisão em flagrante, em razão do transporte
de vultuosa quantidade de droga, descabe cogitar da
atenuante da confissão espontânea, no que esta última
tem como objetivo colaborar com o Judiciário na
elucidação da verdade real”.
E mais, a confissão espontânea não
deve ser tida como simples forma de obter um
benefício legal, mas um ato de vontade do agente e
útil à persecução penal, como, aliás, nesse mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018286-23.2017.8.26.0554 -Voto no 21.005 - MO
6
julgamento, assim se manifestou o Min. Luiz Fux:
“Eu
também
entendo
que
confissão
espontânea e flagrante é contradictio in terminis, não dá
para conviver; ou confessa voluntariamente ou é preso em
flagrante. Não fez favor nenhum à Justiça”.
Sem razão o recurso também em
relação
aos
fatos
apurados
no
Processo
n°
0023493-27.2016.8.26.0554,
em
que
se
apuram
transações bancárias efetuadas pela Ré, não se
confundindo com as condutas aqui analisadas, de
forma que, pela continuidade delitiva quanto aos
fatos aqui tratados, fica mantido o ideal aumento na
proporção de 1/2 (metade), tendo em vista o lapso
temporal da prática delituosa e a quantidade de suas
incidências.
Por derradeiro, não há que se falar
em isenção ou diminuição da pena de multa, fixada de
acordo com o preceito legal, pois pode haver mudança
na situação econômica da Ré no período de cinco
anos, quando desta obrigação estará isento, conforme
o artigo 98, § 3°, do Código de Processo Civil, aqui
aplicado por força do artigo 3° do Código de
Processo Penal.
Neste sentido já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp. n° 842.393/RS, rel. Min.
Arnaldo Esteve Lima, 5a T., j. em 20.03.2007):
“O Superior Tribunal de Justiça já firmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018286-23.2017.8.26.0554 -Voto no 21.005 - MO
7
jurisprudência no sentido de que o réu, ainda que
beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser
condenado ao pagamento das custas processuais nos
termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ficando,
contudo, seu pagamento sobrestado, enquanto perdurar
seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos, quando
então a obrigação estará prescrita, conforme determina o
art. 12 da Lei n.o 1.060/50.
Outrossim, a isenção somente poderá ser
concedida ao réu na fase de execução do julgado,
porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real
situação financeira do condenado, já que existe a
possibilidade de sua alteração após a data da sua
condenação”.
Eventual
impossibilidade
de
seu
cumprimento por motivo de insolvência deverá ser
analisada pelo Juízo da Execução Criminal.
De outro lado, faz-se necessária a
exclusão da fixação a título de reparação de danos
porque:
1.
não houve qualquer requerimento específico nesse sentido, seja por parte do
Ministério Público, seja por parte das vítimas; 2.
durante a instrução criminal, não foi oportunizado à
Defesa
momento
próprio
e
específico
para
se
manifestar e produzir contraprova sobre a matéria,
imprescindível para a fixação de valor mínimo
indenizatório. Por outras palavras, para este quesito da indenização, os princípios do contraditório e da ampla defesa não foram
observados; 3. se aqui o valor da indenização é tido
como mínimo, há, dessa forma, fixação em definitivo
deste patamar cujo montante não pode mais ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018286-23.2017.8.26.0554 -Voto no 21.005 - MO
8
reduzido na esfera cível; 4. a interpretação do
artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal,
deve ser compatibilizada com o princípio da inércia
da jurisdição, ou seja, sem pedido da parte, não
pode o juiz condenar.
Nesse sentido ensina Guilherme de
Souza Nucci (“Código de Processo Penal Comentado”,
Ed. RT, 8a Ed, 2a tiragem, 2008, p. 691):
“Admitindo-se que o magistrado possa
fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados
pela infração penal, é fundamental haver, durante a
instrução criminal, um pedido formal para que se apure o
montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do
ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do
Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar
valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí,
deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender
e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou
mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral
a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução
específica para apurar o valor mínimo para o dano, é
defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria
nítida infringência ao princípio da ampla defesa”.
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
também firmou o mesmo entendimento (HC n° 321.279-
PE, rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, 5a T., j.
em 23.06.2015):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018286-23.2017.8.26.0554 -Voto no 21.005 - MO
9
“FIXAÇÃO DE OFÍCIO NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA DOS VALORES A SEREM PAGOS A
TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS
PELA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
PEDIDO
EXPRESSO
E
DE
OBSERVÂNCIA
AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE.
CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
1. Ao interpretar o artigo 387, inciso IV, do
Código de Processo Penal, este Superior Tribunal de
Justiça fixou a compreensão de que a fixação do valor
mínimo para a indenização dos prejuízos suportados pelo
ofendido depende de pedido expresso e formal, de modo a
oportunizar a ampla defesa e o contraditório.
2. Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida de ofício para reduzir a pena imposta ao
paciente para 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
bem como para excluir da sentença a condenação ao
pagamento de valores a título de reparação dos danos
causados às vítimas”.
E também o Supremo Tribunal Federal
assim já decidiu (Ag.Reg. no Recurso Extraordinário
com Agravo n° 694.158-DF, rel. Min. Luiz Fux, 1a T.,
j. em 25.03.2014):
“Esta Corte já firmou entendimento no
sentido de que o ressarcimento do dano previsto no inciso
IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, quando sub
judice a controvérsia sobre a necessidade de pedido, revela
uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal
decorrente da necessidade de análise de malferimento de
dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o
recurso extraordinário. Precedentes: RE 724.454/DF, Rel.
Min. Cármen Lúcia, DJe 10/12/2012, ARE 667.902-AgR,
Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 20/3/2012,
do qual destaco o seguinte trecho do voto:
”6. De se ver, portanto, que entendimento

diverso do adotado pelo Tribunal de origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018286-23.2017.8.26.0554 -Voto no 21.005 - MO
10
exigiria
o
reexame
da
legislação
infraconstitucional
aplicada à espécie (Código
Penal
e
Código
de
Processo
Penal).
Circunstância,
essa, que inviabiliza
o recurso
extraordinário.
7. De mais a mais, não se poderia dar
solução diferente à demanda. Isso porque é
firme a jurisprudência
desta nossa Casa de
Justiça, que me parece juridicamente
correta,
no sentido de que, para se concluir pela suposta
ofensa às garantias constitucionais
do processo,
se faz necessária a apreciação de normas
processuais.
Em palavras outras, a violação à
Constituição

Republicana,

se
existente,
ocorreria de modo reflexo ou indireto ”.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso para, mantidos os demais
tópicos da condenação, afastar a fixação a título de
ressarcimento.
ZORZI ROCHA
RELATOR